Tribunal: STF
Processo: ARE 1330160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 45):
     “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/98. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Tendo sido reconhecida a natureza de suspensão condicional do processo do acordo feito entre o envolvido e o Ministério Público, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de que, nos crimes ambientais, a suspensão condicional do processo sujeita-se ao disposto no art. 28 da Lei n. 9.605/1998, só se extinguindo a punibilidade após a emissão de laudo que constate a reparação do dano ambiental, o que não ocorreu no caso.
    2. Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, mesmo que assim não fosse o entendimento, como bem ressaltou o Tribunal de origem, o ora recorrente “se comprometeu no próprio acordo (transação penal) a reparar os danos que causou ao meio ambiente, constando expressamente que a declaração de extinção da sua punibilidade estava condicionada ao atendimento dessa condição” (fl. 563). Assim, não tendo havido a reparação do dano, incabível a extinção da punibilidade, como bem entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 613).
    3. Agravo regimental não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 68-73).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, LXVIII, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser “declarada a extinção da punibilidade do recorrente pelo cumprimento de todas as condições cabíveis para a transação penal, nos termos do art. 27 da lei 9.605/98 e art. 74 da lei 9.099/95, tendo em vista que a efetiva recuperação da área é condição necessária para extinção da punibilidade só para a suspensão condicional do processo, conforme art. 28, I da lei 9.605/98, inaplicável para o caso em questão, sob pena de violação da razoável duração do processo e princípio da dignidade da pessoa humana” (eDOC 5, p. 86). 
    A Vice-Presidência do STJ, em relação à suposta ofensa ao art. 1º, III, da CF/88, negou seguimento ao recurso, ante o enquadramento no tema 895 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo extremo foi inadmitido, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 5, p. 103-106).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, concluiu que, “tendo sido reconhecida a natureza de suspensão condicional do processo do acordo feito entre o envolvido e o Ministério Público, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que, nos crimes ambientais, a suspensão condicional do processo sujeita-se ao disposto no art. 28 da Lei n. 9.605/1998, só se extinguindo a punibilidade após a emissão de laudo que constate a reparação do dano ambiental, o que não ocorreu no caso” (eDOC 5, p. 49/50).
    Sendo assim, observo que a matéria relacionada às condições para a extinção da punibilidade na suspensão condicional do processo pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 28 da Lei 9.605/1998 e no art. 89 da Lei 9.099/1995, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 705920-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07.05.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente